Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-14.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO RODRIGUES - CPF: 140.449.781-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUBSÍDIO. VALOR CALCULADO SEM SUPRESSÃO DE VERBA EM RELAÇÃO A ALTERAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. SUPRESSÃO DE VERBA CONFIGURADA PELA REDUÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTE DE REFORMA ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA EM 1998 PELO ESTADO. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO, COM SENSÍVEL REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO COM ENQUADRAMENTO DO INATIVO, DEIXANDO DE OBSERVAR O DIREITO ADQUIRIDO À ÉPOCA DE SUA APOSENTAÇÃO. INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória com pedido de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por MARIA DO CARMO RODRIGUES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

Alega a Recorrente em 1997 aposentou na função de Professora, tornando-se inativa no quadro de servidores do Recorrido, com jornada de 40 horas/aula semanais.

3.

Esclarece que, após a sua aposentadoria, em 1998, houve alteração normativa, na qual restou minorada a jornada semanal para 30 horas aulas semanais, sendo então, diminuída a sua remuneração.

4.

Foi proferida sentença julgando improcedente a presente demanda.

5.

Irresignada a Recorrente interpôs o presente apelo, pretendendo a reforma do julgado, para que seja reconhecido como indevida a redução de horas na sua base de cálculo de remuneração, para condenar o Recorrido ao pagamento da diferença dos últimos 5 (cinco) anos, e para declarar o direito da Recorrente ao recebimento do valor a título de aposentadoria no mesmo parâmetro que lhe foi concedido quanto de sua aposentação.

6.

Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme entendimento já proferido pelo TJMT, não há que se falar em prescrição no presente caso. Isto porque, as verbas são de trato sucessivo, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - INSUBSISTÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO (...) Nas relações jurídicas de trato sucessivo, tal como a suposta redução do adicional por tempo de serviço do servidor, não há falar-se em decadência, haja vista a que o suposto ato tido por ilegal renova-se a cada mês”. (Órgão Especial - MSI 49510/2004 - Rela. Desa. Shelma Lombardi de Kato - j. 14-4-2005). Com o mesmo entendimento, trago ainda: “1. Nas prestações de trato sucessivo, o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança é renovado mês a mês, pelo que não há falar em decadência do direito de impetração. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido” (STJ - AGA 200500487239 - (668559 PE) - 5ª T - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU 22-8-2005 - P. 00342).

7.

A Constituição garante a irredutibilidade de vencimentos, de forma global.

8.

A Recorrente aposentou em 1997, e a alteração que reduziu a carga horária foi publicada no ano seguinte, logo, posteriormente ao direito adquirido.

9.

Se o servidor quando de sua aposentadoria fez jus à percepção de proventos relativos a cargo com carga horária integral de 40 horas semanais, não pode, já na sua aposentadoria, portanto inativo, ser nivelado em termos de proventos com servidores que cumprem carga de 30 horas semanais.

10.

Sentença que merece reforma.

11.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória com pedido de Indenização por Danos Materiais, ajuizada por MARIA DO CARMO RODRIGUES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que aposentou em 1997 na função de Professora, tornando-se inativa no quadro de servidores do Recorrido, com jornada de 40 horas/aula semanais.

Após contestado o feito, foi proferida sentença julgando improcedente a presente demanda.

Irresignada a Recorrente interpôs o presente apelo, pretendendo a reforma do julgado, para que seja reconhecido como indevida a redução de horas na sua base de cálculo de remuneração, para condenar o Recorrido ao pagamento da diferença dos últimos 5 (cinco) anos, e para declarar o direito da Recorrente ao recebimento do valor a título de aposentadoria no mesmo parâmetro que lhe foi concedido quanto de sua aposentação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020